Tribunal: TJES
Processo: 0005538-57.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005538-57.2020.8.08.0035

APTE :
CLAUDIO CAMILLO JÚNIOR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS –
COCULPABILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

A dosimetria aplicada na sentença não está dissonante em relação aos pressupostos do art. 59 do Código Penal, tendo o magistrado imputado aos vetores da culpabilidade e das circunstâncias idônea fundamentação.

2.
Conforme entendimento do STJ sobre o tema da coculpabilidade: "Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/2/2013.

3
.

Recurso
s
conhecido
s
e
im
provido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _______________________

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005538-57.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO CAMILLO JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005538-57.2020.8.08.0035

APTE :
CLAUDIO CAMILLO JÚNIOR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS –
COCULPABILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

A dosimetria aplicada na sentença não está dissonante em relação aos pressupostos do art. 59 do Código Penal, tendo o magistrado imputado aos vetores da culpabilidade e das circunstâncias idônea fundamentação.

2.
Conforme entendimento do STJ sobre o tema da coculpabilidade: "Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/2/2013.

3
.

Recurso s conhecido s e im provido s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 24/08/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005538-57.2020.8.08.0035

APTE :
CLAUDIO CAMILLO JÚNIOR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Como consta no relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de CLÁUDIO CAMILLO JÚNIOR diante da irresignação com a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

Nas razões recursais contidas no evento de número 4850585, sustenta a defesa a tese de que cometeu o crime por estar devendo pensão alimentícia em favor dos seus filhos, estando arrependido do delito que cometeu; alega a atenuante genérica do art. 66 do CP, mas atrelado a coculpabilidade, apontando o Estado como omisso em fornecer ao agente as condições de igualdade e oportunidade. Afirma que a conduta social do recorrente deve ser avaliada como positiva, igualmente a situação econômica do agente.

Em contrarrazões lançadas
no evento de número 4881712
, o
Ministério Público de
primeiro grau pugnou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso interposto,
no que foi acompanhado pelo parecer da Procuradoria contida no evento de número
4907613
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo a proferir o voto meritório já cientificando quanto ao improvimento da irresignação pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, nota-se que a defesa não debate sobre a autoria e tampouco sobre a materialidade do crime, sendo inconteste que o recorrente cometeu o delito narrado na peça de ingresso.

Entretanto, sustenta a defesa, no que é confrontado pelas manifestações do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça, que a dosimetria da pena deve ser revista, primeiramente por estar arrependido do delito, que possui boa conduta social e a personalidade do apelado não está voltada para o crime.

Ao que se depreende dos autos, a figura do arrependimento posterior, ainda que não expressamente invocada pela defesa exige a presença de certos requisitos que não se encontram demonstrados nos autos.

Primeiramente o delito foi cometido com grave ameaça por meio de faca, não houve voluntariedade do agente na devolução dos valores, tendo estes, como dito, sido recuperados pela pronta intervenção policial. Assim, a figura penal invocada em favor do recorrente não encontra amparo nos autos.

Ademais, o suposto motivo de que o recorrente devia pensão e por isso praticou a ação em análise, não prospera conforme consta nos registros deste Egrégio Tribunal, já que a única ação que consta sobre alimentos em seu nome foi de exoneração de pensão ajuizada por seu genitor, não havendo nenhuma prova de que a afirmação pode ser valorada em favor do réu.

Prosseguindo, a defesa do recorrente aduz que a dosimetria foi edificada de forma equivocada, posto que a pena deveria ter sido fixada no seu mínimo legal.

Ocorre que, como fixado pelo magistrado, foram corretamente valoradas duas circunstâncias judiciais, das que estão previstas no artigo 59 do Código Penal, de forma negativa afastando a pena base do mínimo legal. Somente a título de reforço de fundamentação, trago ao contexto ambas em sua redação original extraída da sentença:

No que tange à
culpabilidade
, o acusado agiu mediante dissimulação, por ter se passado por passageiro da vítima, que trabalhava como “uber”, demonstrando, assim, maior reprovabilidade em seu agir;[...
]
as
circunstâncias
são graves, uma vez que a vítima estava em atividade laborativa, o que torna a conduta do réu ainda mais reprovável.

Assim, corretamente fixada a pena base em desfavor do réu em cinco anos de reclusão, posto ser a pena mínima de 04 (quatro) anos e máxima de 10 (dez) anos para o crime de roubo, considerando o intervalo para fixação da proporção de 1/8, a fração de pena para cada uma das circunstâncias é de 09 (nove) meses. Assim, não há assimetrias a serem corrigidas pela correta valoração das circunstâncias, há fundamentação idônea para a exasperação e não restaram ultrapassados os valores mínimos e máximos da pena em abstrato.

Ainda fustiga a defesa a análise da coculpabilidade, afirmando ser o Estado responsável pela ocorrência dos fatos. Entretanto, observo que a jurisprudência não tem acolhido a tese apresentada:

"Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/2/2013.

Destaca-se que a teoria da co-culpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. Ora, a mencionada teoria, 'no lugar de explicitar a responsabilidade moral, a reprovação da conduta ilícita e o louvor à honestidade, fornece uma justificativa àqueles que apresentam inclinação para a vida delituosa, estimulando-os a afastar da consciência, mesmo que em parte, a culpa por seus atos' (HC 172.505/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJe 1º/7/2011)."
AgRg no AREsp 1.318.170/PR

Assim, entendo por manter irretocável a sentença vergastada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
NEGANDO
PROVIMENTO
ao mesmo
.

É como voto.